Tribunal: STF
Processo: HC 183618
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá impetrado, HC nº 558.765. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “alguns pés de maconha (pendurados para secar) objetivando o comércio, no peso aproximado de 430g (quatrocentos e trinta gramas)”, além de “aproximadamente 156g (cento e cinquenta e seis gramas) de maconha pronta para venda”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico.
    Aduz que “o paciente fora condenado por associação ao tráfico simplesmente em razão da plantação de maconha estar em estágio supostamente avançado e por isso supostamente haveria animus associativo em estável e duradouro, sem existir absolutamente nenhuma prova da estabilidade e permanência, requisitos necessários para a configuração do delito”.
    Sustenta que “há várias inconsistências no decreto condenatório do magistrado de piso, isso porque sequer restou evidenciada a estabilidade e permanência entre os acusados, o que pode ser percebido sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, mas com uma breve análise da decisão”.
    Argumenta a defesa que “o fato de os pés de maconha estarem em estágio avançado nada comprova no tocante a suposta estabilidade e permanência, muito menos, em relação a suposta associação, isto porque, mesmo que se atribua ao paciente a plantação no momento da investigação, o que não há provas concretas, não há como garantir que sempre esteve ligado a Antônio ou cuidando da plantação”.
    Entende que “o Eminente Relator sequer analisou o mérito do habeas corpus impetrado, tão somente ratificou os fundamentos das decisões das instâncias ordinárias em relação à condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico, bem como se escorou em fundamento genérico/abstrato e inidôneo quanto a via utilizada, não explorando como se esperava os elementos que poderiam sustentar a condenação pelo Art. 35 da Lei de Tóxicos”.
    Assevera que no caso em apreço “é notório que inexiste demonstração concreta de uma associação estável, duradoura e permanente, destinada ao tráfico ilícito de drogas entre paciente e corréu, como se exige pela melhor doutrina brasileira”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, REQUER:
    a) A intimação da Procuradoria Geral da República para que se manifeste no feito;
    b) Seja dispensado o envio das informações, uma vez anexadas ao presente remédio constitucional a sentença de primeiro grau, acórdão do TJSC e decisão do habeas corpus denegado pelo STJ;
    c) Frente ao constrangimento ilegal evidenciado (ausência de elementos subjetivos do tipo penal), requer a concessão da ordem de Habeas, inclusive, de ofício, para seja o paciente JONATAN ALVES absolvido do delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, com fundamento no Art. 386, Inciso VII do Código de Processo penal, redimensionando-se, consequentemente, o cálculo da reprimenda inicial bem como o regime de cumprimento da pena” .
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Quanto ao tema, a condenação do paciente pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 em primeira instância foi fundamentada nos termos abaixo transcritos (e-STJ fls. 37/41):
    (…)
    Delineada a situação fática, passo à análise das teses aviadas.
    Ao contrário do alegado pela defesa, as instâncias originárias entenderam estar devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de associação para o tráfico imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa.
    Ademais, esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.
    Sobre o tema, este é o entendimento doutrinário: 
    (…)
    Mantida a condenação pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, permanece inalterada a reprimenda originária e o regime prisional.
    Ante todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. 
      In casu, verifico que o Tribunal a quo consignou que “as instâncias originárias entenderam estar devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de associação para o tráfico imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos”.
    Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico não se encontra fundamentada “simplesmente em razão da plantação de maconha estar em estágio supostamente avançado”, mas, sim, com base no amplo conjunto probatório dos autos. A propósito, convém destacar trecho da sentença condenatória nesse sentido, in verbis:
    “In casu, a materialidade delitiva encontra amparo no Inquérito Policial n. 36.18.00020, no Relatório de Investigação (fls. 11-25), no Boletim de Ocorrência (fls. 46-48), no Auto de Apreensão (fls. 49-50), no Laudo Pericial (fls. 52-54) e no Auto de Destruição de Substância Entorpecente (fl. 55), bem como pela prova oral coligida, indicando o elo associativo mantido pelos acusados ANTÔNIO MARCELINO e JONATAN ALVES à caracterização da especial finalidade de constituir uma sociedade para o exercício do narcotráfico.
    A autoria delitiva dos acusados, também, está plenamente demonstrada pela prova testemunhal coligida, ainda que os acusados tenham negado a prática do fato que lhes é imputado.
    O ânimo associativo entre os acusados para a narcotraficância é evidente. O conjunto probatório indica que a relação entre os acusados ia além da eventual compra e venda de um terreno, por período suficiente para planejarem e estruturarem a plantação de maconha, o que afasta a mera associação eventual.
    Tanto que, no dia 19 de fevereiro de 2018, em razão da ação policial buscando a plantação de outro traficante, foi localizada a plantação deste processo com cerca de 100 (cem) pés de maconha, sendo 70 (setenta) já cortados, com uma completa estrutura para plantação e produção de maconha. Ainda, na residência próxima a plantação – de propriedade da família de ANTÔNIO – foi apreendido mais 430g (quatrocentos e trinta gramas) de pés de maconha pendurados secando e 156g (cento e cinquenta e seis gramas) de maconha pronta para venda, além da bota pertencente a ANTÔNIO, conforme imagens de fls. 16-25.
    Não obstante, as investigações mostram que além da compra e venda de um terreno do genitor de ANTÔNIO para JONATAN e sua genitora, mesmo após a quitação do terreno, os acusados mantinham contato, pois no veículo Fiat Palio, placa MHA-5787, registrado em nome de JONATAN ALVES - encontrado próximo a residência onde estava as substâncias – foram apreendidos os documentos de fls. 114-117.
    Entre eles, conforme já descrito tem-se a nota fiscal de serviços realizados no veículo de JONATAN emitida em nome de ANTÔNIO, em data posterior da referida pelos acusados de que o veículo foi devolvido para JONATAN; e, a declaração de residência em nome de Saturnino (pai de Antônio), mas assinada por ANTÔNIO (fl. 117), informando que o acusado JONATAN reside na propriedade do primeiro (endereço diverso do Morro, onde o eventual terreno adquirido por JONATAN estaria localizado), sendo que a referida declaração teria sido utilizada para a transferência do veículo Palio para o nome de JONATAN.
    As provas constantes no relatório de investigação foram ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos depoimentos dos policiais civis que realizaram as investigações corroborando a responsabilidade penal dos acusados e demonstrando, de forma igualmente inequívoca, a associação mantida entre eles [...]
    Nesse ínterim, a associação mantida entre ANTÔNIO e JONATAN, restou confirmada pelas circunstâncias dos fatos e pelo próprio modo de agir dos acusado [...]
    Deste modo, ainda, que os agentes públicos não tenham visto os acusados no local, em minuciosa análise ao conjunto probatório, entendo que há elementos suficientes para concluir que ANTÔNIO e JONATAN eram os responsáveis pelas substâncias apreendidas, sendo que os acusados tinham como proceder semear, cultivar, produzir, guardar/manter em depósito e comercializar drogas.
    Daí porque, presente a prova do vínculo associativo entre os acusados, não há se falar em in dubio pro reo.”
     Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente